Tribunal: STF
Processo: Rcl 78243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 249.020, PROVIDO PARA DETERMINAR A REMESSA DE HABEAS CORPUS AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA AVALIAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO OBEDECIDA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONTRÁRIA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gabriel Teles dos Santos e Edinael Souza Santos Braga contra ato do juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar de Salvador/BA, pelo qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 249.020/BA, de minha relatoria.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os reclamantes denunciados pela tentativa de prática das condutas previstas nos incs. I e IV do § 6º do 
art. 240 do Código Penal Militar (furto qualificado).



    A denúncia foi recebida em 26.2.2024.



    3. Sob o argumento de constrangimento ilegal pela ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público Militar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Na sessão virtual de 16.9.2024 a 19.9.2024, aquele Superior Tribunal denegou a ordem.



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 249.020/BA neste Supremo Tribunal Federal. Em 23.11.2024, o recurso foi provido e a ordem concedida “para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal sobre os fatos que deram origem ao Processo n. 70000144620247060006, em trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes”. Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA”.



    5. Em 12.12.2024, o Ministério Público Militar manifestou ciência da decisão deste Supremo Tribunal Federal e reiterou a manifestação de 19.6.2024 (e-doc. 6), quando da resposta à acusação, em relação ao não oferecimento de acordo de não persecução penal aos reclamantes (e-doc. 8).



    6. Os reclamantes ajuízam a presente reclamação “em face da decisão do juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (6ª. CJM), nos autos do Processo n. 70000144620247060006, que acolheu manifestação do Ministério Público Militar e ordenou o seguimento da ação penal militar em inobservância ao decido no aludido recuso em habeas corpus, restando por ofender a autoridade da decisão da Colenda Corte” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Sustentam que “o juízo reclamado ao noticiar a decisão prolatada pela Excelsa ao órgão de ministerial, acolheu manifestação que fazia referência ao pronunciamento anterior, já rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, em verdadeira inobservância ao decido no aludido recuso em habeas corpus, restando por ofender a autoridade da decisão da Colenda Corte” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que “pela simples leitura da manifestação do MPM a que remete a pronunciamento anterior, não validado por esta Corte, vê-se com clareza solar que não houve cumprimento da decisão prolatada por esta Excelsa Corte, em verdadeira inobservância ao decido no aludido recuso em habeas corpus, restando assim por ofender a autoridade da decisão da Colenda Corte” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que, “após a ‘manifestação’ do órgão acusatório oficiante no Processo n. 70000144620247060006, em trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, no sentido de negar o ANPP, o douto juízo ordenou o seguimento do feito, vide decisão e andamento processual anexos, com claro e manifesto risco de os acusados serem julgados em descumprimento do decido pelo STF” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que “a Defensoria Pública ofertou recurso em face da ‘manifestação’ que negou proposta de ANPP para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (documento anexo). Ocorre que não foi dado efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar a tramitação do processo enquanto se aguarda a decisão definitiva da matéria, com efetivo risco de os acusados virem a ser julgados antes do pronunciamento peremptório acerca do ANPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Seja conhecida a presente reclamação, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade, bem como, além do exame da documentação anexa, seja julgada procedente o pedido reclamatório; 



    2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial e por se tratar de atuação desta Instituição Defensória como peticionária; 



    3. O deferimento de imediato de medida cautelar de urgência, liminarmente requerida, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender a tramitação da ação penal militar em curso no Juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (6ª. CJM,) nos autos do Processo n. 70000144620247060006, até decisão final de mérito na presente reclamação constitucional; 



    4. A requisição de informações ao Juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (6ª. CJM) nos autos do Processo n. 70000144620247060006; com endereço na Av. Luiz Viana Filho, 1600 - Setor Militar Urbano de Imbuí, Salvador – BA. Telefone: (71) 3231-3963; 



    5. A citação da União a fim de que tome conhecimento da presente Reclamação e igualmente da decisão a ser proferida, para que possa, se quiser, manifestar-se. 



    6. A intimação da Procuradoria-Geral da República, para a emissão de parecer; 



    7. Ao final do trâmite da presente Reclamação, seja a confirmada a liminar ora requerida, assentando-se em definitivo o dever de observar e à submissão do decidido pela Supremo Tribunal Federal; garantindo-se a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II do CPC); declarando-se a procedência da presente Reclamação para cassar em definitivo a decisão proferidas pelo Juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (6ª. CJM) nos autos do Processo n. 70000144620247060006 em que acolheu manifestação do MPM e ordenou o seguimento do feito sem o exame motivado do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal” (sic, fls. 8-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.



    7. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    9. Na espécie vertente, alega-se descumprimento do decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 249.020/BA, de minha relatoria, no qual foram examinadas a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça Militar e a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, nestes termos:



    “6. A análise do caso demonstra haver, na espécie, ilegalidade a justificar o provimento do recurso para a concessão da ordem.



    7. Na espécie, o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 foi denegado pelo Superior Tribunal Militar com o duplo fundamento de o acordo de não persecução penal não ser aplicável à Justiça Militar e de que esse acordo não poderia ser oferecido depois do recebimento da denúncia :



    ‘O habeas corpus ora tratado busca o reconhecimento e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e, alternativamente, a remessa dos autos ao órgão superior do MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.



    O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no âmbito desta Justiça Especializada. 



    O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar. Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o ANPP apenas para o Código Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas condições previstas no art. 28-A do CPP que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária.



    Assim, tendo em vista a ausência intencional, pelo legislador ordinário, da previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea ‘a’ do art. 3º do CPPM.



    Esse é o entendimento prevalente deste Tribunal, no sentido da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, cujo teor reproduzo, in verbis: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’ (DJe Nº 140, de 22.08.2022).



    Cumpre ressaltar que o Acordo de não Persecução Penal não é um direito subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as condições descritas em lei, apesar de necessárias para o oferecimento da benesse, não vinculam o Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo, como dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum: (...)



    Outrossim, apenas hipoteticamente e ad argumentandum, mesmo que admitida a aplicação da ANPP nesta Justiça Especializada, o representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes do oferecimento da denúncia, o que não ocorreu neste caso.



    Ora, se a implementação trazida pelo art. 28-A do CPP objetivou, justamente, evitar a deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal acordo possa ocorrer após o recebimento da denúncia.



    Assim, à luz do que restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o art. 28-A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da Denúncia pelo MPM demonstra a ausência de interesse em firmar o ANPP.



    Dessa forma, vê-se que o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Evidenciadas, nos autos, as circunstâncias legais que legitimam o posicionamento do órgão ministerial em não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, não merece prosperar o pedido contido na impetração’.



    8. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça militar. Confira-se, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais’ (HC 232254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, decidiu o Ministro Luiz Fux ao conceder parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 246.656 (DJe n. 14.10.2024).



    9. Quanto ao momento de oferecimento do acordo de não persecução penal, em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, ‘para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP’. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal fixou a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, na data do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, em continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 ‘não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar’.



    Na espécie, o Tribunal de origem não observou o decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal naquele julgamento.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal sobre os fatos que deram origem ao Processo n. 70000144620247060006, em trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, Relator do Habeas Corpus 
n. 7000471-64.2024.7.00.0000, ao Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão”.



     Como se constata da leitura da decisão apontada como paradigma, diferente do alegado pelos reclamantes, este Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre as razões apresentadas pelo Ministério Público Militar, em decorrência da resposta à acusação da defesa, para o não oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Este Supremo Tribunal Federal limitou-se a determinar “ao Superior Tribunal Militar que remeta o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal sobre os fatos que deram origem ao Processo n. 70000144620247060006, em trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes”.



    Após o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 249.020/BA, o Ministério Público Federal reiterou a manifestação na qual afirmava a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nestes termos:



    “Os acusados não preenchem os requisitos previstos para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal por este Parquet.



    Considerando a gravidade da imputação aos acusados feita pela exordial acusatória nas sanções previstas no art. 240, § 6º, incisos I e IV c/c o Art. 30, todos do CPM, envolvendo um furto de antena dentro de uma área militar, com rompimento de cadeado, causando um prejuízo considerável e estimado em quase R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.



    O Ministério Público Militar, por este Promotor de Justiça, manifesta-se contrário à aplicação do instituto do ANPP no presente caso”.



    A recusa do acordo de não persecução penal fundou-se na gravidade concreta dos fatos delituosos atribuídos aos reclamantes, “envolvendo um furto de antena dentro de uma área militar, com rompimento de cadeado, causando um prejuízo considerável e estimado em quase R$ 20.000,00 (vinte mil) reais”.



    10. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se, por exemplo, julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Pet n. 11.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que ‘As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado’ (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 241.715-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.7.2024).



    Inexiste, portanto, comprovação de descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora